Tribunal: STF
Processo: SL 1777
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de liminar. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Trânsito em julgado da condenação. Parte incontroversa. Expedição de precatório. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que deferiu a expedição de precatório referente à parte incontroversa de débito executado em face de ente público estadual.



2. Fato relevante. O acórdão impugnado também é objeto da SLS 3.501, ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4. Cabimento da medida de contracautela. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, deferida liminar por relator no âmbito do Tribunal a quo, o esgotamento da instância recursal não é pressuposto para a formulação de pedido de contracautela nesta Corte, desde que presentes os requisitos legais exigidos pela legislação de regência. Portanto, a pendência de embargos de declaração na origem não afasta a competência do STF. 



5. Há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto às alegações de incompetência da Justiça Federal para a execução, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e violação aos procedimentos para a expedição de precatório, diante da ausência de violação direta à Constituição. Contudo, a discussão relativa ao regime de precatórios envolve matéria de índole constitucional. Neste ponto, não há litispendência em relação à SLS 3.501/STJ.



6. Ausência de grave lesão à ordem pública. Considerando que já houve o trânsito em julgado da sentença cujo o cumprimento se pretende na origem, não incide o óbice assinalado na jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública. Além disso, como o ente estadual se insurgiu apenas com relação a uma parte do valor requerido pelo exequente, reconhecendo expressamente o débito quanto ao restante, é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa.



7. Ausência de grave lesão à economia pública. O precatório a ser expedido condiz com o valor reconhecido como incontroverso pelo próprio ente estadual e o seu pagamento será realizado sob o regime especial.



IV. Dispositivo



8. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 100, §§ 5º, 8º e 20; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, arts. 101, § 5º, 102, 97, § 8º, inc. III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.656-MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SS 2.660-AgR e STA 101-AgR (2008), Relª. Minª. Ellen Gracie (Presidente); Pet 2.455 (2003), Red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RE 573.872-RG (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.205.530-RG (2020), Rel. Min. Marco Aurélio; e ADI 5.534 (2020), Rel. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com pedido de tutela provisória, formulado pelo Estado do Maranhão para impugnar decisão que, em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de precatório referente à parcela incontroversa de débito executado em face do ente estadual.



    2. Na origem, Stenobras Companhia de Obras e Participações S.A. (atual denominação de Tratex Construções e Participações) requereu o cumprimento provisório de sentença em desfavor do Estado do Maranhão, pleiteando o pagamento da quantia atualizada de R$ 248.890.337,49 (duzentos e quarenta e oito milhões oitocentos e noventa mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). O ente estadual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob as seguintes alegações, em síntese: (i) impossibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, uma vez que ainda não transitada em julgado a condenação; e (ii) excesso de execução, porquanto o valor correto seria o de R$ 146.186.126,85 (cento e quarenta e seis milhões cento e oitenta e seis mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos); e (iii) inexistência de valores devidos a títulos de honorários, uma vez que houve compensação entre a condenação imputada a ambas as partes (autos nº 1040379-55.2020.4.01.3700). 



    3. Nesse ínterim, os autos do processo principal (autos nº 0004247-85.1998.4.01.3700), que estavam nesta Suprema Corte para julgamento do ARE 908.554, retornaram à instância de origem com certidão de trânsito em julgado da sentença. O juízo de primeiro grau entendeu, contudo, não ser possível o aproveitamento dos atos até então praticados e indeferiu o pedido de execução provisória (autos nº 1040379-55.2020.4.01.3700). Na mesma ocasião, intimou as partes a apresentarem o que entendiam pertinente ao prosseguimento do feito. 



    4. Contra essa decisão, a empresa exequente interpôs agravo de instrumento, que foi distribuído à 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O relator do feito atribuiu efeito suspensivo ativo ao recurso, para “deferir o pedido de expedição de ofício requisitório, relativamente ao montante incontroverso do débito exequendo, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora”. Entendeu que: (i) com o trânsito em julgado do título judicial, a execução provisória anteriormente instaurada converte-se em definitiva; e (ii) reconhecida como incontroversa parcela do débito exequendo, impõe-se a expedição do competente precatório. O Estado do Maranhão interpôs agravo interno, no qual suscitou a incompetência da Justiça Federal para o caso e requereu a reforma da decisão agravada. O colegiado do TRF da 1ª Região julgou o mérito do agravo de instrumento, dando provimento ao recurso e julgando prejudicado o agravo interno. No acórdão, afirmou a competência da Justiça Federal e a possibilidade de expedição de precatório em relação a valores incontroversos (autos nº 1011773-54.2023.4.01.0000). 



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Estado do Maranhão indica que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Alega que a “imediata inscrição irregular do precatório poderá causar um grave tumulto nas finanças públicas, comprometendo a gestão orçamentária do Estado, que já se encontra em situação delicada”. Argumenta que “está submetido ao regime especial de precatórios, o que implica na necessidade de seguir um plano estruturado de pagamento”. Salienta que a quantia de “R$ 226.263.943,17” (“valor da última atualização em 2023”), correspondente ao precatório que se pretende inscrever, seria o maior débito da lista de precatórios do Estado, representando mais de 10% do total já inscrito e 40% do montante destinado ao pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2024, fixados em acordo judicial. Afirma que a inscrição do precatório obrigaria “o Estado a ampliar os recursos imediatamente direcionados ao pagamento de precatórios na mesma proporção, com a inevitável redução do orçamento destinado a áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura”. Aponta, com amparo na Nota Técnica nº 5-012/2024, “que o Estado enfrenta um cenário fiscal desafiador, com um déficit médio mensal de R$ 180 milhões, ocasionado pela diminuição da arrecadação”. Sustenta que, diante do cenário fiscal delicado, “não é viável que as finanças públicas sejam abaladas pela inscrição antecipada e irregular de um precatório de alto valor”.



     



    6. Quanto à controvérsia na origem, defende, com base no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, que, “quando o próprio agravo discute a controvérsia do crédito, é evidente que não há trânsito em julgado, que é o requisito formal para a expedição de precatório”. Menciona jurisprudência desta Corte que não admite a instauração de cumprimento provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública. Reforça o entendimento citando o art. 6º, IX, da Resolução n 303/2019 do CNJ, segundo o qual a expedição do precatório de parcela incontroversa dependeria do trânsito em julgado da decisão que a reconheceu. Defende, assim, que a manutenção da decisão impugnada violaria a competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para estabelecer os requisitos e regulamentar o procedimento de expedição de precatórios.



    7. Argumenta, por outra linha, que não é possível aplicar o fracionamento entre parcela controversa e incontroversa de débitos de alto valor (Tema 28 da repercussão geral), uma vez que esses créditos possuem uma sistemática específica definida no texto constitucional (CF, art. 100, § 20). Assevera que o “fracionamento indevido poderia comprometer a execução dos planos de pagamento previstos na legislação, prejudicando o equilíbrio orçamentário”.



    8. Por fim, alega que não conseguiu realizar uma análise processual adequada quando da impugnação ao cumprimento de sentença provisória, pois somente teve acesso à íntegra do processo, que tramitava na forma física, ao retornarem os autos da instância superior. Ressalta, ademais, que somente com o trânsito em julgado surgiram alguns argumentos passíveis de serem alegados na impugnação, como a cessação de interesse jurídico da União e incompetência da Justiça Federal. Sustenta que a competência da Justiça Federal, firmada com a admissão da União, cessou com o encerramento da fase de conhecimento, visto que, a partir desse momento, o processo passou a tratar exclusivamente da quantificação de uma dívida de valor específica do Estado do Maranhão, sem envolver diretamente o ente federal (CF, art. 109, inc. I). Aponta que há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando não se abre prazo para a impugnação ao cumprimento definitivo da sentença, já que esta tem “escopo e profundidade” diversos dos apresentados na impugnação ao cumprimento provisório.



    9. A Stenobras apresentou contestação. Alega, preliminarmente, (i) a litispendência do presente feito em relação à SLS 3.501; e (ii) a incompetência do STF para o exame do pedido de suspensão, uma vez que não debatida matéria constitucional na origem e que ainda pendentes os embargos de declaração opostos contra a decisão impugnada. No mérito, defende a não comprovação do risco de grave lesão à economia pública, na medida em que a decisão que se pretende suspender apenas determinou a expedição de precatório para pagamento de dívida reconhecida como incontroversa pelo próprio Estado. Destaca que a condenação foi proferida em 2011 e o valor somente alcançou um patamar tão elevado por conta do comportamento do próprio Estado, que busca procrastinar eternamente a conclusão do processo. Aponta que o Estado também não comprovou a alegação de que o precatório representa mais de 10% de seu orçamento anual. Alega que o requerente distorceu os fatos, pois o acórdão exequendo transitou em julgado em 2020, conforme a respectiva certidão. 



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    Pedido de suspensão de liminar. A participação da União na fase de conhecimento, como assistente simples, determina a competência da Justiça Federal. Segundo o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetua-se perante “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. É vedado o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Conversão em cumprimento definitivo. Vislumbra-se afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no aproveitamento da impugnação apresentada durante o cumprimento provisório, feita sem o acesso à íntegra dos autos físicos. Configurado risco de lesão à ordem pública e à economia do Estado, diante da iminente inscrição irregular de precatório de vultoso valor. Parecer por que se conceda a medida suspensiva.



    11. É o relatório. Decido.



    12. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    13. De início, afasto a alegação da contestação de não cabimento do pedido de suspensão, em razão da pendência de embargos de declaração na origem. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que, deferida liminar por relator no âmbito do Tribunal a quo (como no caso, em que a liminar deferida veio a ser confirmada no julgamento colegiado do agravo de instrumento), o esgotamento da instância recursal não é pressuposto para a formulação de pedido de contracautela nesta Corte, desde que presentes os requisitos legais exigidos pela legislação de regência. Nesse sentido: SL 1.656 MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 02.10.2023; SS 2.660-AgR e STA 101-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie (Presidente), j. em 17.03.2008; e Pet 2.455, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 13.03.2003.



    14. Verifico, no entanto, que há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto às alegações de incompetência da Justiça Federal para a execução, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e violação aos procedimentos para a expedição de precatório (Resolução n 303/2019 do CNJ). A apreciação dessas alegações demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório (Súmulas nºs 280 e 279/STF e Tema 660-RG). Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de liminar nesta parte. 



    15. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública e de fracionamento do precatório. Quanto a esse ponto, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pela Tribunal Regional Federal da 1ª Região que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao regime de precatórios (art. 100, §§ 5º e 8º, da Constituição). Daí porque, neste ponto, não há litispendência em relação à SLS 3.501/STJ. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    17.  No caso em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão que se busca suspender não destoou da jurisprudência desta Corte. No julgamento do RE 573.872-RG (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 24.05.2017), paradigma do Tema 45 da repercussão geral, o Plenário do STF reafirmou o seu entendimento quanto à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 



    18. De fato, a empresa ora exequente requereu o cumprimento provisório de sentença em desfavor do Estado do Maranhão, pleiteando o pagamento de quantia certa, quando ainda não certificado o trânsito em julgado da condenação. Não obstante, após a apresentação de impugnação ao cumprimento pelo ente estadual, os autos principais retornaram com a certidão em questão, razão pela qual o acórdão impugnado assentou a possibilidade de conversão da execução provisória em definitiva. Transcrevo o trecho pertinente do julgado:



    “De ver-se, ainda, que, em face do trânsito em julgado do título judicial constituído no processo de conhecimento, a execução provisória anteriormente instaurada converte-se em definitiva, não mais subsistindo as alegações deduzidas pelo promovido, no sentido de que seria incabível execução provisória contra a Fazenda Pública.Ademais, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que é permitida a expedição de precatório e RPV em relação aos valores incontroversos do processo, haja vista que a parcela da execução não impugnada se torna definitiva.O art. 100 da Constituição não impede a expedição de precatório em face da parcela incontroversa, haja vista que não se trata de precatório complementar ou suplementar e, portanto, não configura precatório fracionado, sendo que a parte restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executada posteriormente.Além disso, o artigo 535, § 4º, do CPC/ prevê que, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.Nesse sentido, por unanimidade, decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, no julgamento do RE 1205530, sob a Relatoria do ilustre Min. Marco Aurélio, cuja tese de repercussão geral (TEMA 28) foi fixada nos seguintes termos:“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.Nesse contexto, reconhecida como incontroversa parcela do débito exequendo, impõe-se a expedição do competente precatório, relativamente aos respectivos valores, à luz da orientação jurisprudencial em referência.”



    19. Deste modo, considerando que já houve o trânsito em julgado da sentença cujo cumprimento se pretende na origem, não incide o óbice assinalado na jurisprudência desta Corte.



    20. No que concerne à determinação de expedição de precatório da parte incontroversa, o acórdão impugnado está em conformidade com o decidido no RE 1.205.530-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 08.06.2020), paradigma do Tema 28 da repercussão geral, e na ADI 5.534 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 21.12.2020). Transcrevo trecho pertinente do voto condutor do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade:



    “A parte autora também impugna o art. 535, § 4º, do CPC. Eis o teor do preceito impugnado:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.”



    Alega-se ofensa ao art. 100, § 8º da Constituição Federal, que veda o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela à obrigação de pequeno valor.



    A questão em análise foi recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE com repercussão geral nº 1.205.530 (Tema 28), no qual afirmada a constitucionalidade do prosseguimento da execução para o cumprimento da parcela incontroversa da sentença condenatória, exatamente na linha do que prevê o dispositivo questionado.



    Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, Relator do RE nº 1.205.530, “[é] desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário” (RE 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08/06/20).



    Na assentada, o Tribunal também firmou que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso – se precatório ou requisição de pequeno valor – deve ser observado o valor total da condenação, não sendo possível enquadrar a parcela incontroversa em requisição de pequeno valor quando o montante global ultrapassar o valor referencial definido em lei, conforme elucidou o Min. Alexandre de Moraes em seu voto: 



    (...) 



    Essas conclusões foram sintetizadas na seguinte tese de repercussão geral: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20, grifo nosso).



    O entendimento está em harmonia com o que consta do art. 4º, § 3º, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que “Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”:



    (...)



    Outrossim, a norma em análise privilegia os princípios da celeridade, da razoável duração e da efetividade do processo, conforme aponta a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:



    “3. Embargos à Execução e Parcela Incontroversa do Crédito Exequendo. Obviamente que, se a impugnação à execução oferecida pela Fazenda Pública se refere apenas a parcela do crédito exequendo - hipótese conhecida como impugnação parcial -, o valor concernente à parcela não controvertida deve ser pago desde logo, tendo o juiz o dever de requerer a imediata expedição do respectivo precatório ou da requisição de pequeno valor (art. 535, §4º, CPC). O direito fundamental ao processo justo (art. 5º, LIV, CF), que impõe a necessidade de a tutela jurisdicional ser prestada adequada, efetiva e tempestivamente (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF), sustenta essa solução. Não é devido processo aquele em que a parte se vê obrigada a aguardar a satisfação de um direito que é incontroverso apenas porque o processo tem ainda de se desenvolver para solucionar fração da causa que exige ainda maior delonga para o seu julgamento. A demora na satisfação de direito incontroverso constitui dilação indevida e está expressamente vedada no Estado Constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF). O art. 100, §8º, CF, evidentemente não veda a expedição de precatório fracionado nessa hipótese. O §8º do art. 100, CF, deve ser compreendido como uma regra que visa a evitar o fracionamento do precatório com a finalidade de fraude ao seu caput. Nesse sentido, já se decidiu que "longe fica de conflitar com o art.100, § 4º, da Constituição Federal enfoque no sentido de ter-se a expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do título judicial" (STF, l.ª Turma, RE 458.110/MG, rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.06.2006, DJ 29.09.2006, p. 48). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se igualmente nesse sentido (STJ, l.ª Turma, EDcl no REsp 790.303/MG, rei. Min. Luiz Fux, j.19.10.2006, DJ 09.11.2006, p.261)” (MARINONI, Luiz Guilherme. In: MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel (Org.). Novo Código de Processo Civil comentado. 3. ed. rev. Atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. fl. 673).



    Por fim, destaco que a possibilidade de cumprimento da parte incontroversa da condenação contra a Fazenda Pública, na medida em que promove a celeridade, a razoável duração e a efetividade do processo, corrobora o próprio escopo do Código de Processo Civil de 2015 de promover tais princípios, conforme se depreende da exposição de motivos do código:



    (...)



    Portanto, conforme tese firmada no RE com repercussão geral nº 1.205.530 (Tema 28), deve ser atribuída interpretação conforme ao art. 535, § 4º, do CPC no sentido de que o regime de pagamento da parte incontroversa da condenação seja determinado pelo valor total da condenação.”



    (grifos acrescentados)



    21. Como se vê, o STF reconheceu que o imediato cumprimento da parte não impugnada pela Fazenda Nacional não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, desde que observado o regime de pagamento (precatório ou requisição de pequeno valor) determinado pelo valor total da condenação. No caso, o exequente propôs o cumprimento de sentença, com a apresentação do cálculo dos valores a serem pagos, no total de R$ 248.890.337,49. O executado, Estado do Maranhão, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, alegando excesso de execução, entendeu ser devido o valor de R$ 146.186.126,85. Veja-se que o ente público se insurgiu apenas com relação a parte do valor requerido pelo exequente, reconhecendo expressamente o débito quanto ao restante. Nesse cenário, é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    22. Saliento que, em situação semelhante, mas na posição de exequente nos autos da ACO 661 ExecFazPub (Rel. Min. Nunes Marques), o Estado do Maranhão apresentou - e teve deferido - pedido de expedição de precatório de parte incontroversa, conforme o valor apontado como devido pela União em sua impugnação.



    23. No que tange ao art. 100, § 20, da Constituição Federal1, anoto que a regra nele prevista diz respeito ao pagamento de precatórios pelo regime normal (art. 100, § 5º), e não pelo regime especial do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no qual se encontra inserido o Estado do Maranhão. Para os entes públicos que estão sob o regime especial, a realização de acordo direto, com intuito de reduzir a dívida, segue a regra do art. 101, § 5º, c/c o art. 102, c/c o art. 97, § 8º, inc. III, do ADCT2, que não tem por parâmetro o valor do precatório.



    24. Quanto à alegação de que o Estado não teve acesso aos autos no momento de formular impugnação ao cumprimento de sentença, verifico que o feito foi virtualizado antes mesmo de sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, em 07.01.2014, conforme certidão constante do doc. 13, fls. 17-19.



    25.  Por fim, também não vislumbro a alegada grave lesão à economia pública, primeiro porque o precatório a ser expedido condiz com o valor reconhecido como incontroverso pelo próprio ente estadual; e segundo, porque o seu pagamento será realizado sob o regime especial.



    26. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



          Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)



          (...)



          § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)




2  Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) 



          (...)



          § 5º Os empréstimos de que trata o inciso III do § 2º deste artigo poderão ser destinados, por meio de ato do Poder Executivo, exclusivamente ao pagamento de precatórios por acordo direto com os credores, na forma do disposto no inciso III do § 8º do art. 97 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021) (Vide ADI 7047) (Vide ADI 7064)



          Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao